Tribunal: STF
Processo: HC 97286
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva. Excesso de 
   prazo. Ilegalidade não caracterizada. Superveniência de sentença 
   de pronúncia. Excesso relevado. HC indeferido. Operada a prisão 
   preventiva, releva-se o excesso de prazo anterior à sentença de 
   pronúncia, se não há excesso depois desta.